Tribunal: TJMT
Processo: 1027990-54.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027990-54.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON LUCAS SCHMIDT - CPF: 067.574.089-45 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), PROTETIVA PROTECAO AUTOMOTIVA - CNPJ: 32.488.853/0001-00 (APELADO), ROGERIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 004.602.501-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. ARBITRAMENTO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou condenou
a seguradora a pagar ao autor, deforma integral e em uma única parcela o valor do veículo
. O autor busca a o arbitramento do dano moral e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se
há fundamento para a condenação por lucros cessantes em decorrência do atraso e se houve falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A ausência de comprovação concreta sobre os lucros cessantes inviabiliza a condenação nesse ponto
.
Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultam em violação ao direito da personalidade do usuário, cuja responsabilidade é da empresa prestadora, evidencia-se a falha na prestação de serviço e impõe o dever de indenizar.
Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi arbitrado em R$ 5.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
,
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. II; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 1017482-08.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara Cível, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Anderson Lucas Schmidt, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral, julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a requerida a pagar ao autor, de forma integral e em uma única parcela, o valor do veículo descrito na exordial, observada a Tabela Fipe da data do evento danoso, corrigido pelos índices pelo INPC, desde aludido marco temporal, e acrescidos de juros de mora e 1% ao mês, contados da citação. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes a ratear as custas e despesas processuais, bem como cada qual arcará com honorários advocatícios, em arbitrados estes em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Inconformado, o apelante recorre pugnando pela reforma parcial da sentença para obter a reparação pelos lucros cessantes e dano moral, além da regularização do veículo sinistrado.

As partes não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Anderson Lucas Schmidt moveu ação de obrigação de fazer em desfavor de Protetiva proteção automotiva e outro, alegando ser motorista de aplicativo, e que teve seu veículo envolvido em um sinistro em 07.05.2023.O apelante notificou os apelados sobre o acidente e solicitou a cobertura contratada. Sustenta que a indenização foi oferecida de forma parcelada, sem fornecimento de carro reserva, o que resultou na perda de renda do apelante.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a requerida a pagar ao autor, deforma integral e em uma única parcela, o valor do veículo descrito na exordial, observada a Tabela Fipe da data do evento danoso, corrigido pelos índices pelo INPC, desde aludido marco temporal, e acrescidos de juros de mora e 1% ao mês, contados da citação.

Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes a ratear as custas e despesas processuais, bem como cada qual arcará com honorários advocatícios, em arbitrados estes em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Inconformado, o apelante recorre pugnando pela
reforma parcial da sentença para obter a reparação pelos lucros cessantes e dano moral, além da regularização do veículo sinistrado.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na
complementação de e pagamento de lucros cessantes e dano moral..
Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha em parte o autor.

Isso porque, n
o caso vertente
,
quanto ao pedido de lucros cessantes, o recorrente alegou que a demora no pagamento da indenização resultou na perda de renda,
apresentando planilhas de rendimentos e declaração testemunhal (de pessoa estranha a lide) afim de comprovar que aufere renda diária de R$ 165,00.
Contudo, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para comprovar a existência e a extensão dos danos alegados, especialmente o nexo causal entre a conduta da apelada e os prejuízos econômicos da recorrente. Assim, não merece acolhida o pedido de lucros cessantes.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito, complementação de indenização securitária e lucros cessantes, acolhendo a prescrição trienal e reconhecendo a regularidade do pagamento efetuado pela seguradora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia consiste em saber: (i) se se aplica o prazo prescricional quinquenal do CDC ou o trienal do Código Civil às relações entre transportadora e seguradora; (ii) se houve cobrança indevida de prêmios sobre cobertura de "impostos suspensos" antes de sua inclusão contratual em 2016; (iii) se a indenização securitária foi paga a menor em razão de deduções contratuais inadequadas; (iv) se há fundamento para a condenação por lucros cessantes em decorrência do atraso na indenização.III. RAZÕES DE DECIDIR: A relação jurídica entre as partes não caracteriza relação de consumo, afastando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no CDC e aplicando-se a prescrição trienal do CC. Não há provas suficientes de cobrança indevida de "impostos suspensos" após o reconhecimento da prescrição trienal, considerando que as apólices posteriores a 2016 incluíam expressamente essa cobertura. No que se refere ao sinistro de 2017, a cláusula de franquia aplicável ao seguro RCF-DC não pode ser exigida para o sinistro ocorrido sob a cobertura RCTR-C, sendo devida a complementação da indenização pela seguradora. A dedução de franquia na apólice do seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C) foi inadequada, devendo ser restituída ao segurado. A ausência de comprovação concreta sobre os lucros cessantes inviabiliza a condenação nesse ponto.IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "O prazo prescricional aplicável à repetição de indébito em contratos de seguro não abrangidos pelo CDC é de três anos. Em seguros de responsabilidade civil obrigatória de transporte, não cabe dedução de franquia em sinistros cobertos."
(RAC n. 1017482-08.2018.8.11.0041, minha relatoria, 3a Câm.de Dir. Priv., j. 05.02.2025).

Avançando na resolução da celeuma, o certo é que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má-prestação de serviço pela empresa apelada, configurada na retenção do automóvel do apelado e os transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da ré e o dano sofrido pelo autor.

Com relação a exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art.14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada, ora apelada, quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão da falha na prestação de serviço, privando-o de ter o uso e fruição de seu veículo.

Dessa forma, analisando as provas constantes dos autos, entendo que o a sentença merece reforma nesse ponto, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, a capacidade econômica das partes, as características individuais e o conceito social de cada um.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos. Assim, merece ser mantido o valor fixado.

Por fim, deixo de analisar o pedido de regularização do veículo junto ao Detran, eis que se trata de inovação recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025